Tribunal: STF
Processo: ARE 1359164
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA. PROFESSORA. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. LEIS ESTADUAIS 10.261/1968 E 1.093/2009. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. 



    II – Inaplicável, ao caso, o Tema 542 da sistemática de Repercussão Geral, cujo paradigma é o ARE 674.103-RG, da relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.